Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO MARTINS DA SILVA - CPF: 036.576.581-30 (EMBARGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001330-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGADO: DIEGO MARTINS DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA INTRANSPONÍVEL – INEXISTÊNCIA – MERA INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios não constituem via adequada para a reforma de decisões, uma vez que não se destinam ao reexame meritório, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001330-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGADO: DIEGO MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu o Agravo em Execução Penal em que
DIEGO MARTINS DA SILVA
pleiteava, com base no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, a concessão do benefício de indulto natalino, e a consequente extinção da punibilidade, referente à condenação pela prática do delito tipificado no art. 155, § 2o, do Código Penal, proveniente da ação penal no 0004050-26.2013.8.11.0004 (cf. Id. n.o 208427671 – pág. 01-06).

Em apertada síntese, o órgão ministerial sustenta que, ao dar provimento ao agravo em execução e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do embargado, o acórdão “
olvidou-se que o juízo singular havia indeferido o pedido em função da existência de circunstância objetiva intransponível – não cumprimento integral da pena do crime impeditivo a que também foi condenado (homicídio) –, sem examinar a satisfação dos demais requisitos dispostos no ato normativo
”.

Alega ainda
que a referida decisão também foi omissa ao desconsiderar o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal que “
suspendeu ordens liminares deferidas pelo STJ com esteio na referida orientação da Terceira Seção
”, segundo a qual, “
para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie
”.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de “
afastar do v. acórdão os vícios de omissão, integrando sua fundamentação e eventualmente readequando seu dispositivo à convicção que restar firmada sobre cada um dos pontos acima reportados
” (cf. Id. n.o 210438684).

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões defensivas, por meio das quais a Defensoria Pública do Estado manifestou-se pela integral manutenção do acórdão combatido

(cf. Id. n.o 213009669).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001330-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios não constituem via adequada para a reforma de decisões, uma vez que não se destinam ao reexame meritório, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Igualmente, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal inviabiliza a sua oposição com a
finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual pleiteia o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para “
afastar do v. acórdão os vícios de omissão, integrando sua fundamentação e eventualmente
readequando seu dispositivo à convicção que restar firmada sobre cada um dos pontos acima reportados
”.

Além disso, “
ressalva a oposição do recurso integrativo para
atender à exigência de prequestionamento
, notadamente acerca do art. 84, inc. XII da CF, na eventual submissão da matéria às instâncias superiores para seu cabimento, faz-se necessária a demonstração das ambiguidades, obscuridades contradições ou omissões que supostamente eivaram a decisão embargada
”.

No entanto, ao confrontar o acórdão impugnado com as razões recursais apresentadas, verifico
inexistirem contradições capazes de ensejar a pretendida reforma da decisão colegiada
, porquanto a posição sedimentada no voto condutor partiu de
entendimento reiteradamente adotado – e recomendado –, pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal),
não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/11/2023).

Oportuno destacar ainda que o entendimento acima transcrito é
posterior ao precedente da mesma Corte Cidadã utilizado como referência nas razões recursais
, ou seja, o julgado adotado no voto condutor
reflete uma evolução do pensamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema
, não configurando qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição, muito menos omissão, como sugere o inconformismo ministerial, em que pese tenha sido posteriormente suspenso, “
em cognição sumária e como medida de cautela
”, pelo Supremo Tribunal Federal.

É evidente que o embargante, que nem sequer conseguiu demonstrar a suposta omissão no acórdão impugnado, utiliza o presente recurso para impor seu ponto de vista, reclamando a reapreciação de questões já debatidas pelo colegiado, na esperança de que a simples reanálise do mérito resulte na reforma da decisão ou, ao menos, sirva para fins de prequestionamento. Não por acaso, exige deste Sodalício a readequação do “
seu dispositivo à convicção que restar firmada sobre cada um dos pontos acima reportados
”.

Como já mencionado, o ordenamento processual vigente
não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas
, tampouco para corrigir eventuais erros de julgamento que alegadamente ocorreram na decisão proferida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Portanto, não se revelando qualquer dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna-se imperativo o não acolhimento dos presentes aclaratórios, bem como a não atribuição dos efeitos infringentes pretendidos, cabendo ao embargante recorrer aos meios processuais adequados para satisfazer a sua irresignação.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, pois tempestivos, e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024